Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS SOBRE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO. QUEROSENE DE AVIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. O deferimento de tutela de urgência depende da comprovação dos requisitos concomitantes previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista que as circunstâncias do caso indicam inexistir o alegado perigo de dano decorrente, na realidade, de mero temor, mostra-se plenamente possível aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para o acertamento do direito vindicado.